Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-06.2020.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001961-06.2020.8.14.0035

APELANTE: DERCK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, ARIEL DE JESUS MIRANDA, JANA PAULA SOUSA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 157, §2°, INCISO II E §2º-A, I E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ARTIGO 157, §2°, INCISO II E §2º-A, I E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ARTIGO 29, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO COMUM AOS APELANTES DERICK, JANA E ARIEL. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INCABIMENTO.
DO PEDIDO DO APELANTE DERIK. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DO PEDIDO DA APELANTE JANA. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REANÁLISE DO CONCURSO FORMAL. PARCIAL PROVIMENTO. DO PEDIDO DO APELANTE ARIEL. DA NULIDADE POR RECONHECIMENTO DE PESSOA. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de insuficiência de provas da prática do crime, pelo qual foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual
satisfaz plenamente o édito repressivo
e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes.;

2.
O fato de

não ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisão, não descaracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP, pois
os testemunhos das vítimas se mostraram harmoniosos com aquilo que vinham afirmando desde a fase de inquérito policial
, sendo certo que em casos como esse, onde o ofendido depôs de forma detalhada e segura no sentido de imputar o crime ao acusado, não sofre de qualquer mácula probatória, havendo precedente desta Corte denotando o acerto da decisão;

2.1. O sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial do Código Penal, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes, tratando-se de 3 acusados, que agiam separadamente, com o emprego de 02 armas de fogo, empreendendo fuga posteriormente;

3.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

3.1. O STJ, entende que o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 02 infrações; 1/5 para 03 infrações; 1/4 para 04 infrações; 1/3 para 05 infrações e 1/2 para 06 ou mais infrações. Assim, observo que a sentença condenatória deve ser modificada apenas no que tange ao reconhecimento do concurso formal, aplicando-lhe o aumento de 1/3 para todos os apelantes;

4.
Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
25
de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA
,
ARIEL DE JESUS MIRANDA
e
JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa,
que os condenou as seguintes penas:

-
DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA:
à pena de

33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2°, inciso II e §2º-A, I
e
artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

-

ARIEL DE JESUS MIRANDA
:
à pena de
33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2°, inciso II e §2º-A, I
e
artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

-
JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO:
à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2°, inciso II e §2º-A, I
e
artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a peça acusatória que no dia
02/04/2020, por volta das 20h30min, no Posto de Gasolina Philadelfia, localizado no Distrito do Flexal, no município de Óbidos, os réus ARIEL DE JESUS MIRANDA e DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA subtraíram, mediante violência e grave ameaça, diversos bens das vítimas Francisco Carlos Ribeiro Marques, Silvana Aquino Barros, Gideão Barros Marques e Gileade Barros Marques, produzindo as lesões descritas nos laudos constantes nos autos, bem como, proferindo ameaças e empunhando arma de fogo do tipo revólver.

Conforme apurado, a ré JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO prestou auxílio material, alugando a motocicleta utilizada na fuga após a subtração dos objetos.

Em
Razões Recursai (ID 6821403 – Pág. 565/576),
a defesa do réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA argumentou que
as provas constantes dos autos não são cabais para a condenação do apelante
, visto que a vítima declarou não possuir certeza quanto ao reconhecimento de Derick Nael, aduzindo ainda que os fatos relatados pela vítima contêm contradições e as informações produzidas em juízo são incongruentes referentes ao citado reconhecimento. Desse modo, em alusão ao Princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do réu
.

De forma alternativa, caso reconhecida a impossibilidade de absolvição do apelante, pretende o
afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo
, alegando não haver amparo nos autos para sua aplicação.

Argumenta, ainda, acerca da
impossibilidade de combinação das causas de aumento de pena
, defendendo que o magistrado deve limitar-se a apenas
um aumento ou uma diminuição
, alegando emprego de analogia em desfavor do réu.

Dessa maneira, requer a
absolvição do apelante DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA
e, caso superada esta tese,
reexame da dosimetria da pena aplicada.

A defesa de
JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO
, em
Razões de Apelação (ID 6821405 – Pág. 580/586),
alega que a condenação, na qualidade de partícipe, deu-se em razão da ré não haver provado o que, por ela, foi alegado. Afirma que
as provas são insuficientes para sustentar a condenação da apelante
, violando o princípio do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

Defende, ainda, que
a pena-base fixada em relação ao crime de associação criminosa foi desproporcional
, posto que a apelante possuía condições pessoais favoráveis. Além disso, alega
desproporcionalidade no que tange à regra do concurso formal relativa ao aumento da pena do crime de roubo em metade
, visto que o Magistrado considerou a participação da ré como de menor importância.

Dessa maneira, pugna pela
absolvição da apelante JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO
e, subsidiariamente, a
reforma da sentença, visando a adequação da pena fixada
quanto à razoabilidade e proporcionalidade.

Em
Razões Recursais (ID 7482748 – Pág. 788/795),
a defesa do réu
ARIEL DE JESUS MIRANDA
alega a
fragilidade das provas produzidas quanto à autoria do crime
, indicando que o apelante se encontrava em local distinto do que foi praticado o crime.

Nesse sentido, requer que seja
decretada a absolvição do réu
, pautado na tese de que este não concorreu para o crime.

Argumenta, ainda, que o ato de reconhecimento do réu é nulo, posto que, segundo alega, foi influenciado pelos policiais.

Em caso de não reconhecimento do pedido anterior, pugna pela
declaração de nulidade da decisão condenatória
, eis que não observadas as
formalidades relativas ao reconhecimento de pessoa
.

Dessa maneira, requer que o apelante seja
beneficiado pelo princípio do
in dubio pro reo.

Em
contrarrazões (ID 6821406 – Pág. 588/596 e 11234151 – Pág. 799/803)
o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
para que seja mantida incólume a sentença penal condenatória prolatada contra todos os réus.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, opina pelo conhecimento

e
parcial provimento
dos recursos de apelação interpostos pelos réus/apelantes no que tange a dosimetria da pena.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Pedido comum aos apelantes
DERICK, JANA E ARIEL.

1.1. Da almejada absolvição. Princípio do
in dubio pro reo
.

Alegam os apelantes que não há nos autos provas para as suas condenações, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Ocorre que a alegação de insuficiência de provas da prática do crime, pelo qual foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual
satisfaz plenamente o édito repressivo
e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes, senão vejamos:

A
materialidade do delito
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6821323 – Págs. 7/29, ID 6821324 – Págs. 34/39), Laudo de Lesão Corporal – vítima Gideão (ID 6821323 – Págs. 30/33).

A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas e testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 6821455 – Págs. 701/):

A vítima,
Francisco Carlos Ribeiro Marques,
proprietário do posto de gasolina, narrou em juízo que (...) que chegou no posto e notou uma movimentação estranha dentro do escritório e foi verificar o que estava acontecendo, que neste momento um dos assaltantes já apontou a arma e mandou entrar, sobre forte ameaça, quando entrou os assaltantes lhe forçaram abrir um cofre, estes contavam até 10 se não eles iriam atirar, que em seguida o seu genro Osvaldo chegou e também foi obrigado a ficar no escritório, enquanto abria o cofre pra os acusados, que após os assaltantes lhe deixaram preso e evadiram do local e foram efetuar o assalto na outra loja de onde levaram o dinheiro da tesouraria da igreja, que sua esposa era tesoureira da igreja e guardava o dinheiro, que estava com o seu filho, uma criança de 11 anos, que os assaltantes colocaram uma arma na cabeça de seu filho de 11 anos. deram uma coronhada na cabeça de seu filho maior, que em seguida chamaram a polícia, depois a policia chegou, que por sorte os assaltantes não levaram o HD que estava a filmagem, levaram apenas a fonte por engano, que os policiais chegaram e pediram a filmagem das imagens, a polícia de pronto reconhecer um dos acusados e no outro dia já estavam os dois presos, que os acusados foram reconhecidos nada delegacia, que um era de estatura alta e o outro mais baixo, que seu filho ficou traumatizado, que o assaltante com a característica mais alta agrediu o frentista e depois foi abordar seu outro filho, que em dinheiro levaram R$17.000,00 do posto e uns R$15.000,00 da loja, que não conseguiu recuperar nada, que reconheceu os acusados sem dúvida.

A vítima
Silvana Aquino Barros,
esposa do proprietário do posto de gasolina, corroborando com a versão dele, disse em juízo que:
(...) que na hora estava na loja e os dois assaltantes entraram, que estava sozinha com seu filho menor 11 anos, chegaram com a arma anunciando assalto, que levaram tudo, que tinha uma grande responsabilidade porque o dinheiro era da igreja, que é da tesoureira e levaram dinheiro junto com o dinheiro da loja, que um colocou arma na cabeça do seu filho menor de 11 anos, que foi triste como mãe ver a cena, que até agora o seu filho está com trauma, que não consegue ficar sozinho, que fez o reconhecimento na delegacia, que o Ariel foi quem pegou dinheiro e que o Derick estava com a arma na cabeça do seu filho no balcão, que na hora que foram tirar seu anel lhe empurraram, que só o dinheiro da igreja era mais de R$15.000, que da sua loja foi uns R$6.000 que não sabe quanto foi que levaram do posto, que não sabia que os acusados tinham assaltado o posto, que só soube quando eles saíram de sua loja e foi até o posto, quando chegou lá verificou que eles estavam presos dentro do escritório, que os acusados saíram correndo e deixaram a moto mais à frente, que nada foi recuperado, que fez o reconhecimento dos acusados na delegacia.

Já a vítima
Gideão Barros Marques,
narrou em juízo que:
(...) que os assaltantes eram dois um era alto e o outro mais baixo, que estavam só de boné, que um era mais claro e o outro era mais escuro, que foram reconhecidos por imagens do circuito interno, que os policiais mostraram fotos destes e depois foram reconhecidos na delegacia, que pelas fotos fizeram o reconhecimento e depois saíram para aprender e posteriormente fez o reconhecimento pessoal dos acusados na delegacia, que os acusados estavam apenas de boné e deu te reconhecer os dois acusados tranquilo, que na ocasião estava punindo a alça de sua moto quando os dois chegaram dizendo que era um assalto, que já chegaram lhe batendo, que o mais alto lhe deu uma coronhada na cabeça, que a coronhada rachou sua cabeça, que começaram a vistoriar o posto, que foram direto no seu celular, que foram abordar o seu irmão que estava deitado numa rede, que apontaram arma para seu irmão, que os acusados lhe colocaram dentro do escritório e passaram a revirar as gaveta, que o mais baixo pegou as bolsas e colocou as coisas como 02 notebooks, os celulares que tinha lá. que seu cunhado Osvaldo apareceu e um dos assaltantes lhe deu uma porrada, que seu pai chegou na hora e os assaltantes o abordaram, que depois os assaltntes lhes prenderam no escritório e foram para o outro lado para loja onde estava sua mãe o seu irmão de 11 anos, que também assaltaram sua mãe colocaram arma na cabeça do garoto, Ariel era o mais alto e Derick era o mais baixo, que Jana era a namorada de Derick (...)".

A vítima,
Osvaldo Costa e Silva,
disse em juízo que:
(...) que trabalhava no posto de gasolina como frentista, que viu um rapaz alto saindo do escritório apontando uma arma, que reconheceu esse rapaz na delegacia, que esse rapaz lhe deu uma porrada na cabeça e lhe mandou entrar no escritório, que seu sogro estava tentando abrir o cofre, que os assaltantes ameaçaram disparar contra as vítimas, que os assaltantes levaram de dentro do escritório 02 computador e todo o dinheiro, que os assaltantes levaram o celular do seu sogro e cunhado, que os dois assaltantes estavam armados, que depois de conseguirem o dinheiro do cofre deixaram as vítimas trancadas no escritório, que sua sogra disse que os mesmos assaltantes levaram dinheiro de sua loja, que não conseguiram recuperar os objetos nem o dinheiro roubado, que os vizinhos disseram que tinha caído a corrente da moto dos assaltantes, que não viu nenhuma mulher com os assaltantes (...).

A vítima
Gileade Barros Marques,
menor, em escuta especializada, afirmou que:
(...) que estava no posto de gasolina mexendo em seu celular, que viu os assaltantes chegarem no local a pé. que os assaltantes foram para o escritório de seu pai, que os assaltantes estavam armados, que seu irmão Gideão levou uma coronhada do acusado Ariel, que seu pai chegou depois no posto e foi feito refém, que depois de levarem o dinheiro lhe trancaram no escritório, que foram até a loja de sua mãe e subtraíram dinheiro, que os assaltantes ameaçaram disparar se seu pai não conseguisse abrir o cofre, que não viu nem reconheceu acusada Jana Paula (...).

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

As provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Assim, não tem razão aos apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta dos apelantes se coaduna com o crime descrito na exordial acusatória e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado em relação aos acusados.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2. Do pedido do apelante DERICK.

2.1. Da reforma da dosimetria da pena. Reanálise da causa de aumento de pena.

Segundo do apelante
DERICK
, deve ser realizado

o
afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo
, alegando não haver amparo nos autos para sua aplicação.

Argumenta, ainda, acerca da
impossibilidade de combinação das causas de aumento de pena
, defendendo que o magistrado deve limitar-se a apenas
um aumento ou uma diminuição
, alegando emprego de analogia em desfavor do réu.

Ocorre que a insurgência do apelante,
não merece guarida
.

Inicialmente,
quanto ao
afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo
, é cediço que a causa de aumento de pena pode ser demonstrada por outros elementos convincentes extraídos dos autos.

O fato de

não ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisão, não descaracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP, pois
os testemunhos das vítimas se mostraram harmoniosos com aquilo que vinham afirmando desde a fase de inquérito policial
, sendo certo que em casos como esse, onde o ofendido depôs de forma detalhada e segura no sentido de imputar o crime ao acusado, não sofre de qualquer mácula probatória, havendo precedente desta Corte denotando o acerto da decisão.

Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Já quanto a
ilegalidade na cumulação de causas de aumento de pena
,
colaciono sentença condenatória, na parte dosimétrica, para melhor análise:

“(...) Passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.

· CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois os réus, ARIEL e DERICK, demonstraram alto grau de culpabilidade pela ousadia e agressividade com que praticaram o crime, demonstrando grande insensibilidade com a presença de uma criança no local.

O réu ARIEL DE JESUS registra antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 89, o qual já restou condenado em 2017 por crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, porém, por se tratar de agravante, deixo para valorá-la na próxima fase.

O réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, também registra antecedentes criminais, porém de forma impressionante, já fora condenado por diversos crimes, tais como roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma em concurso formal e outro em continuidade delitiva, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e crime homicídio. Desta feita, utilizo três condenações para reconhecer essa circunstância como negativa, e uma delas como agravante. Vide certidão de fls. 91/92.

A ré JANA PAULA não possui antecedentes, conforme fls. 90.

Há nos autos elementos para aferição negativa da conduta social dos réus ARIEL e DERICK, os quais são tidas como pessoas desocupadas, que não exercem atividade remunerada lícita.

A personalidade dos réus ARIEL DE JESUS e DERICK NAEL foi aferida de forma negativa, na medida em que os policiais disseram que Ariel já ameaçou um policial do município de Curuá, e pelo histórico criminal de Derick, verifica-se que suas personalidades são de pessoa que não possui compaixão com o próximo e, ainda, se inclina a prática reiterada de crimes violentos.

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias são negativas, pois os réus invadiram o local de trabalho das vítimas, durante o repouso noturno, isto é, às 20h30min, e ainda, não respeitaram a presença de uma criança filha das vítimas, apontando arma de fogo para a cabeça das vítimas, desferindo, desnecessariamente, coronhada, o que configura circunstância que deve incidir na elevação da pena base.

As consequências destoam da normal, pois foram subtraídos diversos pertences das vítimas, dentre quantia em dinheiro, bem como documentos de suma importância para a atividade empresarial do posto de gasolina.

O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base da seguinte forma:

1) CRIME DE ROUBO:

Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, fixo a pena base do roubo em 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, fixo a pena base do roubo em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Para a ré JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO, fixo a pena base do roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

2) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Para o crime de associação criminosa, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão para todos os réus.

· AGRAVANTES E ATENUANTES

Não incide circunstâncias atenuantes. Todavia, para os réus ARIEL DE JESUS e DERICK NAEL incide a agravante da reincidência específica –art. 61, I do CP-, uma vez que já foram condenados definitivamente por crime semelhante e a agravante prevista no art. 61, II, h do CP, por ser uma vítima criança, razão pela qual agravo a pena deles da seguinte forma:

1) CRIME DE ROUBO

Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, agravo a pena do roubo em seu grau máximo, qual seja, 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, agravo a pena em seu grau máximo, qual seja, em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2) CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Fixo a intermediária em 03 (três) anos de reclusão para ARIEL e DERICK.

· CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Somente incide causa de diminuição de pena para a ré JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO, a qual teve participação de menor importância, incidindo, na espécie, o art. 29, §1º, pelo que diminuo a pena dos crimes em 1/3, passando a dosá-las da seguinte forma:

1) CRIME DE ROUBO

Para a ré JANA PAULA diminuo a pena do roubo para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

2) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Para a ré JANA PAULA diminuo a pena do crime de associação criminosa para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

· CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, em razão dos réus terem utilizado de arma de fogo para a prática do crime, in caso, ambos os réus estavam munidos com arma de fogo, configurando, assim, maior reprovação, assim sendo, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la da seguinte forma:

Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, aumento a pena do roubo para 16 (dezesseis) anos e 08(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias-multa.

Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, aumento a pena do roubo para 16 (dezesseis) anos e 08(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias-multa.

Para a ré JANA PAULA aumento a pena do roubo para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

De igual forma, incide, também, a causa de aumento de pena previsto no art. 157, §2º, II do CP, por terem agido os réus em concurso de agentes, pelo que aumento a pena da seguinte forma:

Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, aumento a pena do roubo para 22 (vinte e dois) anos, 02(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 2200 (dois mil e duzentos) dias-multa.

Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, aumento a pena do roubo para 22 (vinte e dois) anos, 02(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 2200 (dois mil e duzentos) dias-multa.

Para a ré JANA PAULA aumento a pena do roubo para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20(vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

· CONCURSO DE CRIMES – ART. 70 DO CP

Aplicando a regra do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, uma vez que os réus praticaram cinco crimes, porém, no mesmo contexto fático, aplico a pena do crime mais grave (roubo), aumentada de 1⁄2 (metade), passando a dosar a pena dos réus da seguinte forma:

Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, aumento a pena para 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 3300 (três mil e trezentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, aumento a pena para 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 3300 (três mil e trezentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Para a ré JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO aumento a pena do roubo para 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato.(...)”.

In casu
, na terceira fase, foi aplicado ao apelante a causa de aumento do
art. 157, §2º-A, I do CP e do art. 157, §2º, II do CP, majorando-se, ainda, a reprimenda de um dos delitos em 1/2, em razão do concurso formal.

O sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial do Código Penal, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes, tratando-se de 3 acusados, que agiam separadamente, com o emprego de 02 armas de fogo, empreendendo fuga posteriormente, descrevendo que:

“(...) II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal pública em que se imputa ao acusado a prática de crime de roubo, conduta prevista no art. 157, §2º, II e §2º-A, I e art. 288, do CPB todos do CP, em razão dos fatos narrados na denúncia e em sede de alegações finais. Finda a instrução criminal, conclui-se que os fatos narrados na denúncia restaram suficientemente comprovados.

A síntese do que foi comprovado nos autos é que os acusados ARIEL DE JESUS MIRANDA e DERICK NAEL MARTINSDE OLIVEIRA foram os executores do roubo majorado com uso de arma de fogo, enquanto que a denunciada JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO agiu como partícipe ao alugar uma motocicleta em seu nome para entregar ao seu companheiro DERICK efetuar a empreitada criminosa.

Explico melhor.

MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA é indene de dúvidas, o que se extrai das declarações das vítimas, as quais reconheceram os acusados ARIEL DE JESUS e DERICK NAEL, bem como pelo auto de apresentação e apreensão da motocicleta utilizada no roubo, conforme fls. 11.

(...)

Pelas declarações das vítimas acima transcritas, tem-se que os dois acusados, ARIEL e DERICK, adentraram o posto de gasolina, e, mediante violência física –desferiram coronhada com a arma de fogo-, bem como mediante grave ameaça –afirmavam que se as vítimas não colaborassem iriam atirar-, subtraíram diversos pertences, tais como notebook, aparelho celular, documentos e quantia em dinheiro.

Segundo a prova judicial, o acusado Ariel era o mais agressivo, o qual foi a pessoa que desferiu as coronhadas na cabeça das vítimas, arrastou pelo pescoço a vítima Silvana, bem como puxou a criança ELVES ALMEIDA pelo cabelo, com a arma apontada para cabeça dele.

Por sua vez, o réu DERICK NAEL, tinha a função de arrecadar e guardar os pertences.

Por fim, quanto a acusada JANA PAULA, verifica-se pela prova produzida que ela alugou a motocicleta para ajudar os réus na empreitada criminosa, cujo veículo foi largado na estrada logo após o crime em razão de ter tido problema mecânico. (...)

Inobstante não tenha sido apreendido o objeto do roubo e arma usada no crime, as declarações das vítimas são suficientes para demonstrar a existência do crime e da majorante da arma de fogo. Nessa medida, resta configurada a prática de crime de roubo majorado, tendo o Ministério Público se desincumbido do seu ônus de provar a autoria e materialidade delitiva de todos os réus. (...)”.

Ademais, a
Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) decidiu que é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de
pena
previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.

Sobre o tema, é assente a jurisprudência do STJ no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES.

1. Segundo a
jurisprudência
desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no
crime
de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, DJe 9/3/2020).

2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO.
DOSIMETRIA
. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a
jurisprudência
desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do
Código Penal
, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2
. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.
3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 676.447/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

De rigor, a incidência das majorantes do art. 157, § 2º-A, I, e do art. 157, §2º, II, ambos do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, a elevação é arbitrada em índice fixado pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o
quantum
da exasperação.

Assim, relativamente às causas de aumento de pena do concurso de agentes, não houve violação da Súmula 443/STJ.

Dessa maneira, nada há que se modificar na sentença condenatória.

3. Do pedido da apelante JANA.

3.1. Da reforma da dosimetria da pena quanto ao crime de associação criminosa. Reanálise do concurso formal.

Já quanto a apelante
JANA,
alega

que
a pena-base fixada em relação ao crime de associação criminosa foi desproporcional
, posto que a apelante possuía condições pessoais favoráveis. Além disso, alega
desproporcionalidade no que tange à regra do concurso formal relativa ao aumento da pena do crime de roubo em metade
, visto que o Magistrado considerou a participação da ré como de menor importância.

Colaciono sentença condenatória, na parte dosimétrica, para melhor análise:

“(...) Passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.

· CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois os réus, ARIEL e DERICK, demonstraram alto grau de culpabilidade pela ousadia e agressividade com que praticaram o crime, demonstrando grande insensibilidade com a presença de uma criança no local.

O réu ARIEL DE JESUS registra antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 89, o qual já restou condenado em 2017 por crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, porém, por se tratar de agravante, deixo para valorá-la na próxima fase.

O réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, também registra antecedentes criminais, porém de forma impressionante, já fora condenado por diversos crimes, tais como roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma em concurso formal e outro em continuidade delitiva, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e crime homicídio. Desta feita, utilizo três condenações para reconhecer essa circunstância como negativa, e uma delas como agravante. Vide certidão de fls. 91/92.

A ré JANA PAULA não possui antecedentes, conforme fls. 90.

Há nos autos elementos para aferição negativa da conduta social dos réus ARIEL e DERICK, os quais são tidas como pessoas desocupadas, que não exercem atividade remunerada lícita.

A personalidade dos réus ARIEL DE JESUS e DERICK NAEL foi aferida de forma negativa, na medida em que os policiais disseram que Ariel já ameaçou um policial do município de Curuá, e pelo histórico criminal de Derick, verifica-se que suas personalidades são de pessoa que não possui compaixão com o próximo e, ainda, se inclina a prática reiterada de crimes violentos.

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias são negativas, pois os réus invadiram o local de trabalho das vítimas, durante o repouso noturno, isto é, às 20h30min, e ainda, não respeitaram a presença de uma criança filha das vítimas, apontando arma de fogo para a cabeça das vítimas, desferindo, desnecessariamente, coronhada, o que configura circunstância que deve incidir na elevação da pena base.

As consequências destoam da normal, pois foram subtraídos diversos pertences das vítimas, dentre quantia em dinheiro, bem como documentos de suma importância para a atividade empresarial do posto de gasolina.

O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base da seguinte forma:

1) CRIME DE ROUBO:

Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, fixo a pena base do roubo em 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, fixo a pena base do roubo em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Para a ré JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO, fixo a pena base do roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

2) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Para o crime de associação criminosa, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão para todos os réus.

· AGRAVANTES E ATENUANTES

Não incide circunstâncias atenuantes. Todavia, para os réus ARIEL DE JESUS e DERICK NAEL incide a agravante da reincidência específica –art. 61, I do CP-, uma vez que já foram condenados definitivamente por crime semelhante e a agravante prevista no art. 61, II, h do CP, por ser uma vítima criança, razão pela qual agravo a pena deles da seguinte forma:

1) CRIME DE ROUBO

Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, agravo a pena do roubo em seu grau máximo, qual seja, 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, agravo a pena em seu grau máximo, qual seja, em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2) CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Fixo a intermediária em 03 (três) anos de reclusão para ARIEL e DERICK.

· CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Somente incide causa de diminuição de pena para a ré JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO, a qual teve participação de menor importância, incidindo, na espécie, o art. 29, §1º, pelo que diminuo a pena dos crimes em 1/3, passando a dosá-las da seguinte forma:

1) CRIME DE ROUBO

Para a ré JANA PAULA diminuo a pena do roubo para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

2) ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Para a ré JANA PAULA diminuo a pena do crime de associação criminosa para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

· CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, em razão dos réus terem utilizado de arma de fogo para a prática do crime, in caso, ambos os réus estavam munidos com arma de fogo, configurando, assim, maior reprovação, assim sendo, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la da seguinte forma:

Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, aumento a pena do roubo para 16 (dezesseis) anos e 08(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias-multa.

Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, aumento a pena do roubo para 16 (dezesseis) anos e 08(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1300 (um mil e trezentos) dias-multa.

Para a ré JANA PAULA aumento a pena do roubo para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

De igual forma, incide, também, a causa de aumento de pena previsto no art. 157, §2º, II do CP, por terem agido os réus em concurso de agentes, pelo que aumento a pena da seguinte forma:

Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, aumento a pena do roubo para 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 2200 (dois mil e duzentos) dias-multa.

Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, aumento a pena do roubo para 22 (vinte e dois) anos, 02(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 2200 (dois mil e duzentos) dias-multa.

Para a ré JANA PAULA aumento a pena do roubo para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

· CONCURSO DE CRIMES – ART. 70 DO CP

Aplicando a regra do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, uma vez que os réus praticaram cinco crimes, porém, no mesmo contexto fático, aplico a pena do crime mais grave (roubo), aumentada de 1⁄2 (metade), passando a dosar a pena dos réus da seguinte forma:

Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, aumento a pena para 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 3300 (três mil e trezentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, aumento a pena para 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 3300 (três mil e trezentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Para a ré JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO aumento a pena do roubo para 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato.(...)”.

Quanto ao pedido de
reforma da pena-base para o crime de associação criminosa
.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Observo que a circunstância judicial, circunstâncias e consequências do crime, foram valoradas negativamente, o que conduz a pena-base acima do mínimo legal.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Já quanto a alegação de
desproporcionalidade no que tange à regra do concurso formal relativa ao aumento da pena do crime de roubo em metade, não merece guarida.

Quanto a
aplicação do concurso formal
, verifiquei que o Magistrado sentenciante, aplicou a pena do crime mais grave, qual seja, o crime de roubo, aumentado em metade (1/2).

Contudo, o STJ, entende que o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 02 infrações; 1/5 para 03 infrações; 1/4 para 04 infrações; 1/3 para 05 infrações e 1/2 para 06 ou mais infrações.

Assim, observo que a sentença condenatória deve ser modificada apenas no que tange a aplicação do concurso formal, aplicando-lhe o aumento de 1/3 para todos os apelantes. Vejamos:

Aos réus, restaram as seguintes penas aplicadas pelo Magistrado
a quo
:

“(...) Para o réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, aumento a pena do roubo para 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 2200 (dois mil e duzentos) dias-multa.

Para o réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, aumento a pena do roubo para 22 (vinte e dois) anos, 02(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 2200 (dois mil e duzentos) dias-multa.

Para a ré JANA PAULA aumento a pena do roubo para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. (...)”.

Dessa maneira, aplico-lhes a regra do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, uma vez que os réus praticaram cinco crimes, porém, no mesmo contexto fático,
adoto a pena do crime mais grave (roubo)
,
aumentada de 1/3 (um terço)
, passando a dosar a pena dos réus da seguinte forma:

- Réu ARIEL DE JESUS MIRANDA, resta a pena concreta, definita e final em 29 (vinte e nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias, com o pagamento de 2.933 (dois mil novecentos e noventa e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

- Réu DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA, resta a pena concreta, definita e final em 29 (vinte e nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias, com o pagamento de 2.933 (dois mil novecentos e noventa e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

- Ré JANA PAULA SOUSA ASSUNÇÃO, resta a pena concreta, definita e final em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, com o pagamento de 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

Assim, sendo, julgo
parcialmente provido
o apelo neste ponto.

4. Do pedido do apelante ARIEL.

4.1. Da nulidade por reconhecimento de pessoa.

Argumenta, ainda, que o ato de reconhecimento do réu é nulo, posto que, segundo alega, foi influenciado pelos policiais.

Em caso de não reconhecimento do pedido anterior, pugna pela
declaração de nulidade da decisão condenatória
, eis que não observadas as
formalidades relativas ao reconhecimento de pessoa
.

Analisando detidamente os autos, vejo que as alegações do apelante não merecem prosperar.

Ocorre que em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"

(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, embora as vítimas tenham reconhecido o réu no âmbito investigativo, não há notícia de que tal procedimento foi produzido nos termos do que determina o art. 226, do CPPB.

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que o réu logrou êxito ao empregar fuga após a consumação do roubo.

A vítima Silvana Aquino Barros, disse em sede judicial que fez o reconhecimento na delegacia e que o acusado ARIEL, foi quem pegou o dinheiro e o DERICK estava com a arma apontada para a cabeça de seu filho
.

Já a vítima Gideão Barros Marques, informou que fez o reconhecimento fotográfico na delegacia e posteriormente fez o reconhecimento pessoal dos acusados, conseguindo reconhecer sem sobra de dúvidas.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pelas vítimas, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em audiência judicial, converge, eficazmente, com o arcabouço probatório acostado aos autos
.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Assim sendo, não há que se falar em nulidade, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para modificar a aplicação do
quantum
do concurso formal para todos os apelantes, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
25
de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2023